Tribunal: TJMT
Processo: 1003025-15.2024.8.11.0023
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003025-15.2024.8.11.0023
APELANTE: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
APELADA: LUANA BUENO BORGES CONFORTIN
INTERESSADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES – ARQUIVAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PREVISÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Havendo acordo entabulado entre as partes, correto o juiz em homologar o acordo, contudo, conforme acordado, enquanto houver o pagamento da obrigação, deve ocorrer a suspensão do processo até a quitação da dívida e não o arquivamento do feito, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003025-15.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), LUANA BUENO BORGES CONFORTIN - CPF: 030.079.321-90 (APELADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 08.966.680/0001-04 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES – ARQUIVAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PREVISÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Havendo acordo entabulado entre as partes, correto o juiz em homologar o acordo, contudo, conforme acordado, enquanto houver o pagamento da obrigação, deve ocorrer a suspensão do processo até a quitação da dívida e não o arquivamento do feito, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003025-15.2024.8.11.0023

APELANTE:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADA:

LUANA BUENO BORGES CONFORTIN

INTERESSADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (AIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA)
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo
/MT
,
Dr.
João Zibordi Lara
,
lançada nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, ajuizada em face de
LUANA BUENO BORGES
,
que
julgou extinto o processo
com julgamento de mérito
, com fulcro no
do artigo 487, III, “b”, do CPC,
em razão de homologação de acordo entre as partes,
para o pagamento parcelado de honorários advocatícios
.

Após a oposição de embargos de declaração, o juízo
a quo
acolheu-os parcialmente apenas para corrigir erro material no polo ativo da demanda, mantendo a extinção do feito.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma parcial do julgado para que o processo seja suspenso, e não extinto, até o integral cumprimento da obrigação.

Afirma que as partes celebraram composição amigável prevendo o pagamento do débito em 8 prestações mensais, com término apenas em maio de 2026, tendo consignado expressamente na cláusula quinta o pedido de suspensão do feito.

Argumenta que a decisão de extinção contraria a vontade das partes e o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão da execução durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação.

Aduz que a extinção prematura acarreta prejuízos, pois, em caso de inadimplemento, o credor seria obrigado a ajuizar nova demanda executiva, ferindo os princípios da celeridade, economia processual e a efetividade da jurisdição.

Ressalta que o tempo de suspensão pactuado é ínfimo se comparado à média de tramitação processual, não havendo razão para o indeferimento do pedido de suspensão com base em metas de produtividade judiciária.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar a extinção e determinar a suspensão do processo (Id. 352836867).

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o escritório apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir teses genéricas.

No mérito, defende a manutenção da sentença, discorrendo sobre a regularidade da constituição em mora no contrato de alienação fiduciária e a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, citando o Tema 1.132 do STJ.

Sustenta que a devolução da notificação por motivo imputável ao devedor não afasta a mora e que a consolidação da propriedade em favor do credor é consequência legal do inadimplemento.

Refuta a ocorrência de cerceamento de defesa e afirma que a sentença observou todos os requisitos do Decreto-Lei no 911/1969.

Requer o acolhimento da preliminar ou, sucessivamente, o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios (Id. 352836870).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 354709350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Adentrando à celeuma, cinge-se dos autos que o apelante/exequente ajuizou
cumprimento de sentença
para execução de valores de honorários advocatícios sucumbenciais, em face de
Luana Bueno Borges
- CPF:030.079.321-90, pela sentença de Id. 194538361, com trânsito em julgado em 21.08.25, de acordo com a certidão de Id. 352836855, anexando a memória de cálculo, o valor do débito corresponde a R$136.317,30 (cento e trinta e seis mil, trezentos e dezessete reais), atualizado até 25/09/2025.

Importante registrar que após regular tramitação, sobreveio sentença (Id. 352836851), julgando procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do veículo em nome do autor Banco Volkswagen S/A, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A requerida
Luana Bueno Borges
opôs embargos de declaração (Id. 352836852), alegando omissão na sentença quanto à análise do argumento de violação ao princípio da boa-fé e vedação ao comportamento contraditório.

Os embargos foram parcialmente acolhidos (Id. 352836854), apenas para fins de esclarecimento, sem modificação do conteúdo decisório da sentença. Certificado o trânsito em julgado da sentença em 21/08/2025 (Id. 352836855).

Em 25/09/2025, o advogado do autor requereu o cumprimento de sentença (Id. 352836857) para execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$136.317,30 (cento e trinta e seis mil, trezentos e dezessete reais e trinta centavos).

Posteriormente, em 14/10/2025, as partes apresentaram petição conjunta (Id. 352836860), requerendo a homologação de acordo para pagamento parcelado dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), a ser pago em 8 (oito) parcelas mensais, sendo as sete primeiras no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e a última no valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), com vencimento final em 15/05/2026 (Td. 352836861)

Ficou acordado que, durante o prazo concedido pelo exequente, até 15/05/2026, os autos devem ficar suspensos, para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação acordada, conforme requereram:

“
As partes conjuntamente, requerem a homologação do acordo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, devendo, contudo, ser deferida a
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO ACORDO.
”

Sobreveio sentença que
homologou o acordo
entabulado entre as partes, e, por consequência,
julgou extinta
a execução,
com
resolução
de mérito
, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do CPC, podendo a parte autora, em caso de descumprimento do acordo, executá-lo.

Inconformada com os contornos da sentença, o apelante/exequente requer a reforma da sentença, afastando a extinção do processo e determinando, em substituição, a suspensão do processo de execução nos moldes do art. 922 do CPC, até o integral cumprimento do acordo celebrado entre as partes ou até que sobrevenha notícia de seu descumprimento.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar se a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes merece reparos no ponto em que determinou o arquivamento dos autos, enquanto na minuta de acordo constou que
“As partes conjuntamente, requerem a homologação do acordo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, devendo, contudo, ser deferida a
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO ACORDO
”.

Nesta toada, torna–se necessário consignar o entendimento exarado pelo artigo 922 do Código de Processo Civil, o qual reitera a possibilidade de suspensão dos autos até o cumprimento integral da obrigação,
in verbis:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”

Logo, no caso, mesmo havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, o juízo singular não andou bem no ponto em que determinou o arquivamento dos autos, pois como bem mensurado no acordo anexado no (Id. 352836861) há pedido de suspensão da ação de execução, até o integral cumprimento do acordo (15/05/2026), tudo em conformidade com o art. 922, CPC, até o integral cumprimento das cláusulas aqui noticiadas ou em virtude do descumprimento do ora pactuado.

Cumpre ressaltar, ainda, que o simples implemento do prazo de suspensão previsto no acordo não se confunde com a efetiva quitação da obrigação pactuada.

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre o adimplemento integral das obrigações assumidas pelas partes no ajuste homologado, tampouco prova inequívoca de satisfação total do crédito exequendo.

Assim, o decurso do prazo convencionado, por si só, não autoriza a extinção definitiva da execução, especialmente porque o acordo firmado possui natureza de obrigação parcelada, cuja extinção pressupõe a comprovação do cumprimento integral de todas as prestações avençadas.

Nessa perspectiva, em observância ao disposto no art. 922 do Código de Processo Civil e aos princípios da efetividade, da economia processual e da segurança jurídica, mostra-se necessária a anulação da sentença no ponto em que determinou o encerramento da execução, para que seja determinada apenas a suspensão do feito, permanecendo os autos sobrestados até que as partes promovam a efetiva comprovação do adimplemento integral dos termos pactuados ou, alternativamente, seja noticiado eventual inadimplemento, hipótese em que o cumprimento de sentença poderá prosseguir nos próprios autos.

A propósito, em casos similares, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4o, do CPC.
”

(N.U 1006727-24.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ACORDO HOMOLOGADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 924, II DO CPC -
ACORDO QUE DETERMINOU O PARCELAMENTO DO DÉBITO - CASO DE SUSPENSÃO DO FEITO - ART. 922 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO. O acordo entabulado pelas partes com pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, mas permite a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.”
(TJ-MT 10026982820208110050 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

Assim, há que ser mantida a homologação do acordo, todavia, deverá ser suspenso o trâmite processual, até o cumprimento da obrigação ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença tão somente para determinar a suspensão da ação durante o prazo previsto no acordo para o adimplemento da obrigação ou, ainda, até que advenha eventual comunicação de inadimplemento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026